Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação, interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília. Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita. Contrarrazões anexadas aos Ids. 21888284 e 2188286. Recebo o recurso no duplo efeito. Transcorrido o prazo recursal desta decisão, retornem-me os autos conclusos.